Tribunal: TJMT
Processo: 1041143-16.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041143-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 241.059.371-20 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, FUNDADA EM FALSIDADE DE ASSUNATURA – PROVA PERICIAL REQUERIDA – EXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES ESTRANHAS AO NEGÓCIO JURÍDICO – PROVA NÃO PRODUZIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de nulidade contratual está fundamentada na existência de fraude na contratação, mediante falsificação de assinatura.

Na tentativa de demonstrar a realização do negócio jurídico entre as partes, o banco promoveu a juntada de contratos, supostamente celebrados entre as partes, por meio dos quais é perceptível, a olhos nus, a diferença entre as assinaturas consignadas em vários deles.

Tal fato, atrelado à alegada existência de peculiaridades estranhas à modalidade do negócio jurídico celebrado, a exemplo de transferência bancária realizada na conta bancária de correspondente bancário, bem como a contratação por intermédio de correspondente bancário localizado em outro Estado da Federação, desautoriza o julgamento do processo, sem a realização da perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Raimundo Nonato Lopes de Azevedo, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A. Por conseguinte, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização de perícia grafotécnica, imprescindível para a comprovação da falsidade das assinaturas consignadas nos contratos impugnados.

As contrarrazões vieram ao id. 48087009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente na falta de realização da perícia grafotécnica e documetoscópia, pleiteada na impugnação à contestação, merece inteira acolhida.

No caso em apreço, o autor ingressou com esta ação, alegando que é analfabeto e aposentado por invalidez, razão pela qual percebe benefício previdenciário no valor de aproximadamente R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinto reais).

Disse que, ao perceber que o valor de sua aposentadoria vinha reduzindo, em razão de descontos realizados pelo banco requerido, com a ajuda de terceiros, buscou informações acerca dos contratos havidos em seu nome, ocasião em que recebeu 02 (dois) contratos, ambos celebrados em 22/08/2018; sendo o de nº 25-5586708/18, no valor de R$ 17.365,44 (dezessete mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e o de nº 20-5588020/18, no valor de R$ 1.588,09 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Asseverou que, ao analisar os ajustes, também com a ajuda de pessoa de sua confiança, percebeu diversas irregularidades nos documentos apresentados, tais como falsidade nas assinaturas, ausência de dados bancários no contrato de maior valor e endereço da contratação em outro Estado da Federação (Santa Catarina), não obstante jamais tenha deixado este Estado.

Afirmou, no entanto, que, a despeito da irregularidade das contratações, foi realizado um crédito em sua conta bancária, no valor de R$ 1.588,09 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), no dia 23/08/2018.

Aduziu que, diante das constatações, com a ajuda de terceiros, formalizou uma reclamação junto ao Banco Central do Brasil, requerendo a 2ª via de todos os empréstimos consignados em seu nome, ocasião em que lhe foram encaminhadas cópias de mais 04 (quatro) contratos de empréstimos, quais sejam: o de nº 20-124-6548/14, celebrado em 13/05/2014, no valor de R$ 501,48 (quinhentos e ou reais e quarenta e oito centavos); o de nº 25-2646790/14, celebrado em 13/08/2014, no valor de R$ 9.110,13 (nove mil cento e dez reais e treze centavos); o de nº 20-511252/17, celebrado em 18/12/2017, no valor de R$ 2.430,72 (dois mil quatrocentos e trinta reais e setenta de dois centavos); e o de nº 25-5181100/18, celebrado em 24/01/2018, no valor de R$ 13.701,51 (treze mil setecentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Alegou que não reconhece as assinaturas consignadas nos contratos de nº 20-511252/17, de nº 25-5181100/18, de nº 25-5586708/18 e de nº 20-5588020/18; sendo que, relativamente aos contratos de nº 20-124-6548/14 e de nº 25-2646790/14, a despeito de reconhecer as assinaturas, há vício formal, porque não há a assinatura de duas testemunhas.

Enfatizou que alguns dos ajustes trazem como local da contratação cidades localizadas na região sul do país, aonde jamais esteve.

Alegou que seus extratos bancários, emitidos a partir de 2014, demonstram que recebeu, via TED, apenas a quantia de R$ 7.217,10 (sete mil duzentos e dezessete reais e dez centavos), ao passo que as contratações juntadas aos autos totalizam R$ 44.697,37 (quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, carreado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, porque, a seu ver, teria sido comprovada a legalidade da dívida.

Todavia, não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Na tentativa de demonstrar a realização do negócio jurídico entre as partes, o banco promoveu a juntada dos contratos, supostamente celebrados entre as partes, por meio dos quais é perceptível, a olhos nus, a diferença entre as assinaturas consignadas em vários deles.

Por exemplo: No contrato de nº 25-2646790/14 (fls. 139, id. 48086973), o ajuste foi assinado mediante a transcrição do nome completo do emitente. Já no contrato de nº 20-5588020/18 (fls. 134, id. 48086972), o emitente consignou uma rubrica, no local destinado à assinatura, firma essa que, por sua vez, difere daquela consignada no documento de identidade do autor. Tal fato se repete em outros contratos impugnados.

Também é possível aferir que, ao menos uma das transferências bancárias, no valor de R$ 7.232,21 (sete mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), relacionada a um dos contratos questionados, foi realizada na conta bancária de titularidade de Juliana de Lourdes Azevedo Campos –ME, correspondente bancária do requerido, conforme demostrado pelo próprio banco, em sua pela defensiva.

É bem verdade que a realização da transferência se deu com base em suposta autorização, assinada pelo autor.

Todavia, tal procedimento se mostra totalmente incompatível com as operações dessa natureza, fato este que, atrelado à alegada fraude nas contratações, desautoriza o julgamento do processo, sem a realização da perícia grafotécnica.

Outro fato que assume bastante relevância, é a formalização de empréstimos com correspondentes bancários, localizados em outros Estados da Federação, a exemplo da Cédula de Crédito Bancário de nº 25-5181100/18, cujo correspondente bancário “BEVISEGS CORRETORA”, possui endereço na Cidade de Alvorada do Sul-PR (fls. 146, 48086974 - Pág. 1), assim como a Cédula de Crédito Bancário de nº 25-5586708/18, cujo correspondente bancário “ARTHUR-P”, possui endereço na Cidade de Florianópolis-SC.

Logo, inimaginável que, diante de tamanhas incongruências e fundamentada a ação em fraude da contratação, seja possível promover o julgamento do processo, com a segurança e certeza necessárias à aplicação do bom direto, sem a realização da prova pericial perseguida.

Em casos tais, este Tribunal assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUTORA ADUZ DESCONHECER A ASSINATURA APOSTA NA AVENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.
(N.U 1000099-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO. PROVA NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já quando o pedido é realizado por uma das partes e não rebatido pela parte adversa. 2. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.
(N.U 1004233-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESE DE CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRESA – FALSIDADE DE ASSINATURA – HIPÓTESE DE ATO INEXISTENTE QUE NÃO SE SUJEITA À DECADÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em prescrição ou decadência sem que se examine previamente a questão atinente à existência do negócio jurídico. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme art. 330, I, do CPC.
Havendo necessidade de realização de prova pericial, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da lide, não cabe o julgamento antecipadamente da lide, por configurar o cerceamento de defesa, sendo esta uma das causas de nulidade da sentença
.
(N.U 0003730-18.2009.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 22/01/2013)

Pelo, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização da prova pericial requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020